Tribunal: TJSP
Processo: 2023902-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO REGIME MODIFICADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - Tendo em vista que não fora concedido ao Paciente o direito de recorrer da sentença

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO REGIME MODIFICADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - Tendo em vista que não fora concedido ao Paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, correta a observância, pelo Juízo no qual tramita a sua execução provisória, da modificação do regime prisional em sede de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, com a determinação de expedição de mandado de prisão no regime fixado e a elaboração de novo cálculo de penas. Paciente que já se encontrava formalmente preso preventivamente, ainda que tenha progredido ao regime aberto durante a execução provisória, antes das modificações da reprimenda e do regime efetuadas em recurso ministerial. Ordem denegada, com recomendação.